Tribunal: TJSP
Processo: 1500342-85.2019.8.26.0578
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Teixeira de Freitas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
APELAÇÃO. Tráfico de Drogas - (Artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06) – Pleito da defesa pela absolvição por insuficiência de provas – Impossibilidade - Desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da Lei 11.343/06 – Inviabilidade – Aplicação do redutor previsto no § 4o da Lei 11.343/06 e no grau máximo – Não cabimento - Isenção da pena de multa – Impossibilidade - Isenção do pagamento

Ementa:
APELAÇÃO. Tráfico de Drogas - (Artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06) – Pleito da defesa pela absolvição por insuficiência de provas – Impossibilidade - Desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da Lei 11.343/06 – Inviabilidade – Aplicação do redutor previsto no § 4o da Lei 11.343/06 e no grau máximo – Não cabimento - Isenção da pena de multa – Impossibilidade - Isenção do pagamento das custas processuais – Não cabimento - Apelo desprovido.